Tribunal: TJMT
Processo: 1006720-62.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006720-62.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO - CPF: 055.096.061-93 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS ABUSIVA
. FIXAÇÃO NA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 543 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

A Apelação interposta por
se insurge
contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da taxa de juros e reduzindo-a para 1,99% ao mês e 26,74% ao ano. A Apelante sustenta
preliminares de ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial, além de discutir a revisão contratual e a distribuição do ônus sucumbencial.

II.

Questão em Discussão
:

2. As questões em discussão são: (i) se a sentença está devidamente fundamentada; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
iii
) a adequação da revisão dos juros contratuais; e (
iv
) a redistribuição do ônus sucumbencial.

III.

Razões de Decidir
:

3.
Preliminares rejeitadas
: A sentença está devidamente fundamentada, pois analisou as provas e justificou a redução da taxa de juros com base em parâmetros do Banco Central. Não há cerceamento de defesa, já que a revisão contratual depende de cálculo aritmético, desnecessitando de perícia. Também não há inépcia da inicial, que foi clara ao indicar o pedido de revisão da taxa de juros.

Taxa de
juros abusiva
: O contrato em análise previa juros de 18% ao mês e 628,76% ao ano, o que se revelou extremamente abusivo, considerando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,99% ao mês e 26,74% ao ano). O entendimento da sentença está em conformidade com a Súmula 543 do STJ e com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a revisão de taxas excessivamente superiores à média de mercado.

Redistribuição do ônus sucumbencial
: Diante da parcial procedência da ação, com o indeferimento do pedido de danos morais, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% para a Apelante e 20% para a Apelada, em conformidade com o
art. 86 do CPC
.

IV.

Dispositivo e Tese
:

6.
Recurso parcialmente provido
para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 80% à Apelante e 20% à Apelada, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“
A taxa de juros abusiva, quando superior
à

uma vez e meia da
média de mercado, deve ser revista nos termo
s da jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 85, §§2o e 11o; CPC,
art. 98, §3o;
CDC, art.
51, IV;

S
úmula 543 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.061.530/RS
;
TJ-MT, AI 1020643-42.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
r
ecurso
de A
pelação
interposto
por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

cont
ra
sentenç
a proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3
a Vara
Cível da Comarca de
Cáceres
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional de Contrato Bancário
c/c Indenização
por
Danos
Morais
ajuizada

por ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada e reduz
i-la
para o patamar de 1,99 % ao mês e 26,74 % ao ano.

I
nconformada
,
a
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sustenta, inicialmente, a necessidade de cassação da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não foram analisados os argumentos ventilados na contestação, bem como por cerceamento de defesa, visto que a sentença fora proferida sem a produção da prova pericial requerida.

Salienta que a petição inicial é inepta, pois não indicou expressamente quais cláusulas do contrato pretende a revisão.

Realça que a taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado, não podendo ser utilizada a
taxa média de juros divulgada pelo BACEN como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Verbera que
os juros estão intimamente ligados aos riscos assumidos pela instituição financeira em suas operações de crédito, uma vez que
,
quanto maior o grau de risco de crédito, maior será a taxa de juros incidente, sendo o risco de inadimplência fator que possui maior influência na composição dos juros bancários.

Afirma que a aplicação exclusiva da “taxa média” divulgada pelo Banco Central desconsidera os custos de transação inerentes aos contratos, na medida em que cada relação contratual comportará riscos e incertezas próprias, que claramente impedem o alcance pleno da eficiência nas relações econômicas.

Aduz que a revisão das taxas de juros somente seria admitida “em s
ituações excepcionais”, em que restar
comprovada a “abusividade” do percentual de juros cobrados, o que não é o caso.

Sustenta que a condenação da Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
não se mostra justa, uma vez que não observou os preceitos legais, de modo que deve a Apelada ser condenada ao pagamento integral das custas e dos honorários sucumbenciais, ou, caso não seja esse o entendimento, que sejam proporcionalmente distribuídas entre as partes, uma vez que a sentença foi parcialmente procedente.

Com essas considerações, requer
, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, e, no mérito, busca o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo
a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as partes, com o redimensionamento do ônus sucumbencial.

D
evidamente intimada
,
a Apelada não

apresentou contrarrazões
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de Apelação

interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização
por
Danos
Morais
ajuizada
por ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada e reduz
i-la
para o patamar de 1,99 % ao mês e 26,74 % ao ano.

Inconformada,
a
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sustenta,
preliminarmente
, a necessidade de cassação da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não foram analisados os argumentos ventilados na contestação, bem como por cerceamento de defesa, visto que a sentença fora proferida sem a produção da prova pericial requerida.

Também verbera que
a petição inicial é inepta, pois não indicou expressamente quais cláusulas do contrato pretende a revisão.

Pois bem.

Em relação à suposta ausência de fundamentação da sentença,
é
importante salientar que o Magistrado singular analisou, com clareza, as provas constantes dos autos, apresentando os motivos que o levaram ao convencimento de que a taxa de juros contratada deveria ser considerada abusiva e, portanto, reduzida.

Com efeito, restou consignado no ato sentencial o seguinte:

“
Em relação à alegação de que a taxa mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais –
v2.
1), e conforme extrato que segue anexo e disponível no portal da mencionada
instituição financeira nacional, as taxas médias ponderadas de mercado relativo à operação objeto da lide apresentam percentual de 1,99 % ao mês e 26,74 % ao ano, ou seja, taxas de juros muito inferiores às aplicadas no contrato contestado. É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.

São desnecessárias maiores considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse relevantemente a taxa média de mercado, principalmente quando é caso de relação de consumo, em que é vedado ao fornecedor impor ao consumidor “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, sob pena de nulidade absoluta da cláusula, vide o art. 51, IV e §1°, do CDC.

No julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

(...)

Sendo assim, existindo comprovação da alegada taxa de juros maior que o devido
no contrato contestado
, o valor de cada parcela deve ser readequado em conformidade com a taxa média de mercado da época da contratação, no caso, 1,99 % ao mês e 26,74 % ao ano, devendo os valores pagos a mais serem abatidos do débito em aberto, considerando que já foram pagas/debitadas parcelas pela parte autora.

Por fim, quanto à pretensão à reparação por danos morais, a situação retratada na hipótese não tem o condão de configurar danos morais indenizáveis. A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade suficiente para gerar dano moral, mormente na hipótese em que se reputou abusiva tão somente a cobrança de juros contratuais limitados à média divulgada pelo BACEN, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, razão pela qual reputo inexistente a ocorrência do dano moral.
”

Assim, é
certo que a sentença recorrida não se encontra desprovida de motivação
, tendo cumprido o juízo
a quo
o seu dever de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e dos artigos 11 e 489, §1o, ambos do CPC.

Também não se evidencia o alegado cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, visto que
,
em se tratando
de demanda revisional de contrato de empréstimo pessoal, por meio da qual a consumidora alega que há incidência de juros abusivos, exige-se apenas a análise jurídica das cláusulas do contrato e a redefinição de valores, o que demanda apenas cálculo
s
aritmético
s
, mostrando-se acertada a decisão que julgou o feito de forma antecipada.

Ultrapassada essa questão, embora a parte apelante
sustente também a inépcia da inicial, razão não lhe assiste, visto que a Apelada indicou
expressamente
que pretende a revisão da taxa de juros,
determinando de forma clara os pedidos, não havendo
que se falar em descumprimento do artigo 330, §2o, do CPC.

Por tais razões,
REJEITO
as preliminares
arguidas
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Prosseguindo, a
lide advém do contrato
de empréstimo pessoal
firmado entre as partes em
12 de maio de 2022
, no valor de R$
1.917,37, em 12 parcelas de R$ 424,20, com taxa de juros de 18,00% ao mês e 628,76% ao ano.

Importante ressaltar a aplicação do CDC ao caso, visto
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é
imperiosa,
notadamente

por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de
produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

No que se refere aos juros remuneratórios,
a
sentença consignou
a possibilidade de
ser reconhecida
a abusividade dos percentuais previstos contratualmente para os juros remuneratórios
que destoarem sobremaneira
d
a média praticada pelo mercado no período,
in
verbis
:

“Em relação à alegação de que a taxa mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais –
v2.
1), e conforme extrato que segue anexo e disponível no portal da mencionada instituição financeira nacional, as taxas médias ponderadas de mercado relativo à operação objeto da lide apresentam percentual de
1,99% ao mêse 26,74 %ao ano
, ou seja, taxas de juros muito inferiores às aplicadas no contrato contestado.
É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.

São desnecessárias maiores considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse relevantemente a taxa média de mercado, principalmente quando é caso de relação de consumo, em que é vedado ao fornecedor impor ao consumidor “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, sob pena de nulidade absoluta da cláusula, vide o art. 51, IV e §1°, do CDC.

No julgamento do
REsp
.

1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos (...)”
.

O entendimento
esposado na decisão recorrida
está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de
20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi
,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

A partir disso,
verifica-se que a taxa de juros remuneratórios do contrato
,
pactuada em
18,00
%
a.m. e
628,76
%

a.a
,
se
revela
discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade contratada
, divulgada pelo BACEN
(
1,99
% ao mês e
26,74
% ao ano
).

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ
,
acima mencionados
, verifica-se
a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas
estão
muito acima de
uma vez e meia
da taxa média de mercado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
JUROS
REMUNERATÓRIOS UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA
– AFASTAMENTO DA MORA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1 –
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS
.(
...)”

(N.U 1020643-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024)
(
g.n
.)

“
EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE ANUAL SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
RESp
.
1.061.530/RS). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a verificação da regularidade do recurso de apelação frente ao princípio da
dialeticidade
recursal e a análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
4
. Configura-se abusividade quando
os juros remuneratórios contratados excedem uma vez e meia a taxa média para operações da mesma espécie, conforme estabelecido pelo Banco Central (
REsp
.
1.061.530/RS).
No caso em questão, os juros remuneratórios anuais ultrapassaram o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, evidenci
ando um excesso significativo (
...)”

(N.U 1030735-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
(
g.n
.).

Dessa forma,
deve ser mantida a sentença que determinou a revisão do
contrato
para
fixar as taxas de juros na média de mercado.

Em relação
à

distribuição do ônus sucumbencial,
entend
o que razão assiste à Apelante.

Isso porque a
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização
por
Danos Morais

foi julgada parcialmente procedente, tendo o Magistrado de origem reputado os fatos como mero aborrecimento e indeferido o pleito
da Apelada de indenização por
danos morais.

Em razão disso, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial
n
a proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pagos
pela Apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

e o restante (20%)
pela Apelada
ROSIMEIRE APARECIDA SILVA HUMBERTO
, com fulcro
no artigo
86,
caput
, do Código de Processo Civil.

T
odavia, a execução de valores ficará suspensa em relação
à

parte apelada
por ser beneficiária
da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para distribuir de forma proporcional
as

cu
stas
e
os honorários sucumbenciais
,
nos termos acima alinhados
,
mantendo a sentença em
seus demais
termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024